Tribunal: TJPA
Processo: 0005429-97.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005429-97.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATIVIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que declarou a nulidade de vínculo temporário com servidora contratada de 2010 a 2016, condenando ao pagamento de FGTS com correção pelo INPC e honorários de 10%. Requereu a suspensão do feito em razão da ADI 5090/DF e, no mérito, alegou legalidade da contratação e inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão do processo diante da ADI 5090/DF; (ii) validade da contratação temporária à luz do art. 37, IX, da CF/1988; (iii) direito ao FGTS e índice de correção aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ADI 5090/DF foi julgada em 12/06/2024, tornando-se prejudicado o pedido de suspensão.

4.

A contratação temporária não atendeu aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, pois não houve demonstração de necessidade excepcional, e a função era permanente.

5.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916)
.

6.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme o STJ no Tema 731, sendo cabível a alteração de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para aplicar a TR como índice de correção do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para atividade ordinária e sem excepcionalidade é nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

2.

Essa contratação nula, apesar de não gerar efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS
.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, nos termos do STJ (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curionópolis, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005429-97.2018.8.14.0018

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COLEHO ALVES BARROS (OAB/PA 24.753-B)

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO (OAB/PA 27.141)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Curionópolis interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, declarando a nulidade da contratação temporária (01/10/2010 a 31/12/2016) e condenando o ente público ao pagamento do FGTS, devidamente corrigido pelo INPC, arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, preliminarmente, arguiu a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI 5090/DF. No mérito, alegou ser descabida a condenação do ente público ao pagamento do FGTS, considerando a natureza jurídico-administrativa do vínculo celebrado com base na legislação municipal. Requereu o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, a fim de que julgado improcedente o pedido inicial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

1 PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA ADI 5090/DF.

De início, com relação ao pleito de suspensão deste processo, é importante mencionar que a ADI 5.090/DF teve o seu julgamento finalizado em 12/06/2024, conforme se observa no Informativo 1.141 do Supremo Tribunal Federal, tornando-se desnecessário o pedido em questão.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

2 MÉRITO.

É importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, extrapolando o prazo legal de 12 meses previstos na legislação municipal, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe-se ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, que é pela aplicação da TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curionópolis.

De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

A definição do percentual dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), devendo-se observar que a parte apelada litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025